Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719149-68.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: SÔNIA MARIA SOARES RIBEIRO, JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR AGRAVADO: ÍTALO ANTUNES DA NÓBREGA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SÔNIA MARIA SOARES RIBEIRO e JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, fundamentado no artigo 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado (ID 37778092). Afirmam que a decisão vergastada diverge da jurisprudência pátria atual. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento viável contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se, jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. É da competência desta Corte Superior o exame da admissibilidade do agravo em recurso especial quando intentado contra a decisão da instância ordinária que inadmite o recurso especial por outros fundamentos que não os previstos nos incisos I e III do artigo 1.030 do CPC, ex vi do disposto nos §§ 1o e 2o do aludido dispositivo legal. 2. Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 42.266/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/3/2022). Confira-se ainda, na mesma linha: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. EQUÍVOCO. TRIBUNAL ESTADUAL. FUNGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente. 3. Na hipótese, correta a decisão da Presidência desta Corte, que não recebeu o agravo interno como agravo em recurso especial e determinou a baixa destes autos ao tribunal de origem para as providências que entender cabíveis, tendo em vista ser competência daquele a análise e o julgamento das razões apresentadas em agravo interno. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1904574/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022). Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 37778092. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018